Tribunal: TJDFT
Processo: 0713195-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713195-48.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: VITOR MARCOS CAITANO LEAL DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por VITOR MARCOS CAITANO LEAL DA SILVA, em sede de mandado de segurança, que aponta como autoridades coatoras o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e o CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, cuja sentença denegou a segurança, resolvendo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, que visava modificar o entendimento administrativo de que ele não preenche os requisitos quanto à vida pregressa, e, por isso, foi considerado inapto no concurso público para fazer parte da PMDF. Na petição de ID no 76657361 / 77730787, a parte impetrante/apelante requer a desistência do writ, com a consequente extinção do mandado de segurança, sem julgamento de mérito. Nos termos do Tema 530/STF: "É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973. Portanto, conforme estabelecido pelo STF, a desistência do mandado de segurança pode ser requerida a qualquer tempo, mesmo na pendência de recurso, razão pela qual a desistência deve ser homologada. Ante o exposto, em observância ao Tema 530/STF, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA pleiteada pela parte impetrante/apelante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o mandado de segurança, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, certifiquem-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador